Tribunal: TJES
Processo: 5001182-80.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001182-80.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
RECORRIDO: EDSON FERREIRA DE PAULO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS DESCONTOS. REVELIA DA PARTE REQUERIDA. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS (R$ 1.982,00). DANO MORAL EVIDENCIADO.

QUANTUM
MANTIDO (R$ 500,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5001182-80.2023.8.08.0017

Recorrente: COOPERATIVA DE CREDITOCENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: EDSON FERREIRA DE PAULO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida não logrou êxito na comprovação da regularidade dos descontos efetuados na conta bancária do autor, decretando a sua revelia em sede de sentença em decorrência da não apresentação de contestação, e, por tais motivos, julgou procedente o pleito autoral, condenando o banco requerido à obrigação de restituição dos valores descontados (R$ 1.982,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 500,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que os referidos descontos correspondem a valores de cheque especial que estava com saldo negativo na conta bancária do autor, conforme documentos apresentados em conjunto com o recurso;
b)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização.

Quanto ao mérito, em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que o banco recorrente não logrou êxito na comprovação da regularidade dos descontos efetuados na conta bancária do autor.

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] A ausência de contestação por parte do réu implica na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, conforme preceitua o artigo 20 da Lei 9.099/95
. Os descontos efetuados sem autorização do correntista configuram prática abusiva, ferindo o princípio da boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais”
(id. 14455545, negritei).

Além do mais, a documentação apresentada pelo banco recorrente somente na fase recursal configura evidente preclusão consumativa.

Ora, é sabido que é lícito às partes a juntada, a qualquer tempo, apenas de documentos novos (art. 435 do CPC), o que não é o caso dos autos, diante da ausência de qualquer motivo plausível que impediu a sua juntada anteriormente ao encerramento da fase instrutória. Nesse sentido:

REC
URSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO RECLAMANTE. PRELIMINARMENTE.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PROVAS QUE DEVEM SER PRODUZIDAS ATÉ A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO (ART. 33, LEI Nº. 9.099/95).
MÉRITO. RECLAMANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A SUPOSTA DÍVIDA EXISTENTE ENTRE AS PARTES (ART. 373, INC. I, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001133-27.2020.8.16.0076 - Coronel Vivida - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 18.07.2022)
(TJ-PR - RI: 00011332720208160076 Coronel Vivida 0001133-27.2020.8.16.0076 (Acórdão), Relator: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 18/07/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 18/07/2022)

Vê-se, portanto, que o réu/recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência/regularidade dos descontos efetuados na conta bancária do autor, agindo com acerto o juízo de 1º grau na condenação do banco requerido ao ressarcimento dos valores descontados de forma indevida
(R$ 1.982,00).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, pois
“[...] a retenção indevida de valores, especialmente sem a apresentação de justificativa ou contrato, acarreta inegável abalo psicológico e constrangimento ao autor, configurando dano moral”

(id. 14455545, negritei).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 500,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITOCENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)